Tribunal: TJPA
Processo: 0000827-91.2003.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000827-31.2003.8.14.0017
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: CINVAL PEREIRA DA SILVA, ANTONIO CARLOS LIMA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CPC/73. SENTENÇA PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DO ATUAL CÓDIGO. ABANDONO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO AO §1º DO ART. 267 DO CPC/73. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1.

Para a extinção do processo por abandono da parte (inciso III e do § 1º do antigo artigo 267 do CPC/73), é indispensável a inércia da parte autora por mais de 30 (trinta) dias e a intimação pessoal da parte para suprir a falta.

2.

Na hipótese dos autos, não restou configurado abandono processual, vez que inexistente nos autos qualquer ato de intimação do apelante, seja por meio de Diário da Justiça seja por carta/mandado de intimação, para comparecimento à audiência designada pelo juízo singular,

não havendo que se falar em pendência de cumprimento de ato processual por parte do recorrente.

3.

Ainda que o suposto abandono tivesse sido comprovado, competiria ao juízo singular determinar, nos termos do §1º do então art. 267 do CPC/73, a intimação da parte autora para suprir a falta, porém não ocorreu.

4.

Recurso conhecido e provido à unanimidade, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia nos autos da ação de execução de título extrajudicial (proc. Nº 0000827-31.2003.8.14.0017), demanda ajuizada pelo ora recorrente em face de CINVAL PEREIRA DA SILVA e ANTÔNIO CARLOS LIMA E SILVA.

O juízo singular sentenciou o feito sem resolução do mérito por abandono, conforme transcrição a seguir:

“Vistos, etc.

Em face da inércia do exeqüente em se manifestar se possui interesse na continuidade do processo, e não promover atos de sua responsabilidade, face imperativa a extinção do processo sem julgamento do mérito, por deixar por mais de 30 dias parado o processo, sem promover atos de sua responsabilidade nos termos do art. 267 III do CPC.

Decisão:

Julgar extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 267III do CPC por estar parado por mais de 30 dias, sem que o exeqüente tenha se manifestado se possui interesse na continuidade do processo e não promover atos de sua responsabilidade, deixando o processo parado por mais de 30 dias.

P.R.I. Arquive-se.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo, em síntese, que o juízo singular foi induzido a erro, pois, conforme se depreende da certidão do oficial de justiça, não há menção quanto à intimação do ora recorrente, não tendo o juízo singular averiguado o motivo de sua ausência na audiência designada. Além disso, arguiu que segundo jurisprudência do STJ é necessária intimação pessoal do credor para extinção da execução na forma como foi feita.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para que seja dado regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 1587079 – pág. 06.

Coube-me a relatoria do recurso por redistribuição em virtude da Ordem de Serviço nº 02/2019 expedida pela Presidência e Vice-Presidência deste E. Tribunal.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 17 de novembro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Aplicação intertemporal do CPC/73.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o enunciado administrativo nº. 01 deste E. TJE/PA, publicado no Diário da Justiça em 28.03.2016, estabeleceu que
"nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará."
.

No caso em tela, observa-se que o apelante foi intimado da sentença em 29/03/2011 (ID 1587077 - Pág. 02), ou seja, antes do início da vigência do atual Código de Processo Civil.

Neste contexto, devem ser aplicadas aos presentes recursos as regras contidas no Código de Processo Civil de 1973, e não as regras do Código de Processo Civil de 2015.

Dito isto passo ao exame dos requisitos de admissibilidade do recurso interposto.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

3.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a anulação da sentença que, com fundamento no antigo art. 267, III do CPC/73, extinguiu o feito por abandono processual e, para tanto, sustenta que o abandono não restou configurado, vez que não compareceu à audiência designada pelo juízo singular por não ter sido intimado para tanto.

Adianto que o recurso comporta acolhimento pelas razões que passo a expor.

Assim dispõe o art. 267, III do CPC:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

III - quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Dizia ainda o §1º do mesmo diploma legal:

§ 1º O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

Da leitura dos autos, observa-se que, após a determinação de citação dos apelados, apenas um foi citado (ID 1587073 – pág. 06). Instado a se manifestar sobre essa situação, o ora recorrente postulou para o devedor que havia sido citado a realização de Bacenjud, o que foi deferido pelo juízo na decisão ID 1587074 – pág. 03 e 04, ocasião em que o Banco apelante apresentou memória de cálculo atualizada para realização da diligência. No entanto, os autos restaram paralisados por dois anos sem que tenha sido levado a cumprimento o bloqueio de valores que havia sido deferido. Quando então, o feito foi incluído na Semana de Conciliação, porém consta nos autos apenas tentativa de intimação dos apelados para comparecimento à referida audiência, não havendo menção alguma sobre intimação do apelante, seja por publicação no Diário da Justiça ou por meio carta/mandado de intimação. Na audiência, em virtude da ausência de ambas as partes, o juízo
a quo
entendeu configurado o abandono e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Diante dessa narrativa, diferentemente do afirmado pelo juízo singular, infere-se que não restou configurado referido abandono, haja vista que o ora recorrente não compareceu à audiência designada pelo juízo singular em virtude de não ter sido intimado, não havendo que se falar, portanto, em qualquer ato processual pendente de atribuição à apelante.

Além disso, ainda que tivesse sido caracterizado o abandono, competiria, nos termos do §1º do então art. 267 do CPC/73, ser determinado a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, porém não foi realizada em patente violação à determinação imposta pela lei, o que impõe a cassação da sentença.

4.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

É o voto.

Belém, 10 de dezembro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2020